Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733233-09.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado(as): V. O. SILVA COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA - ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra a r. decisão exarada pelo d. 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0028957-51.2014.8.07.0001), em face de V. O. SILVA COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA - ME, ora agravado, que indeferiu a reiteração das pesquisas no RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD e deferiu tão somente a expedição de certidão para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e PROTESTOS) (ID 129103974 – autos originários). Nas razões recursais (ID 39911231), a agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, no curso do prazo processual, o expediente foi encerrado manualmente por serventuário da justiça, impossibilitando a devida ciência à decisão agravada. Também argumenta que tal fato foi levado ao conhecido do d. Juízo, postulando a agravante a restituição do prazo, quando “o juízo singular esquivou-se em decidir a questão, atropelando direito da parte de se manifestar quanto a sua decisão, e determinou seu prosseguimento”, pontuando que a “a decisão que negou a restituição do prazo, sequer apresenta fundamentação pela ausência de ciência e ausência de prazo para a parte se manifestar” (ID 39911231 - Pág. 5). No mérito, a agravante argumenta que o decurso do tempo – mais de 6 (seis) anos - justifica a realização de novas pesquisas nos sistemas RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, a agravante arrazoa que “a antecipação de tutela que se pretende, é para suspender a eficácia das decisões agravadas, determinando a retomada da marcha processual com a consulta pleiteada nos Autos de Execução. Evitando-se assim, maiores prejuízos a parte, até o julgamento definitivo do presente Agravo. Mesmo porque, o juiz de primeiro grau suspendeu o processo nos termos do Art. 921, III do CPC/2015, o que poderia levar a perda do objeto do presente Agravo até seu trânsito em julgado” (ID 39911231 - Pág. 7). Ao final, a agravante postula a concessão da tutela antecipada, para determinar o prosseguimento da execução, mediante a realização das pesquisas requeridas, ou, ao menos, que seja suspensa a decisão agravada, restituindo-lhe o prazo processual. E, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. Preparo recolhido e apresentado (ID 39911234/39911236). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acrescente-se que, em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil[3]. No caso, o deferimento da pesquisa pleiteada não é capaz de per si tornar irreversível os efeitos da decisão, uma vez que não se pleiteou a apropriação de recursos ou sua utilização. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Na espécie, evidencia-se que as últimas pesquisas de bens em nome do executado, via BACENJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD, foram realizadas em setembro e outubro de 2016 (ID 60907799, 60907801 e 60907803), ou seja, há mais de 6 (seis) anos, ultrapassando lapso temporal razoável para renovação da diligência, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do executado. Plenamente justificado, então, o deferimento da tutela de urgência requerida. Dessa forma, não há óbice legal à realização de novas diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a quitação do débito exequendo, havendo, inclusive, a possibilidade de ocorrência da prescrição. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se recentes julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, ressaltando, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. As preliminares suscitadas pela parte agravante serão analisadas em profundidade, quando do exame do mérito recursal. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a realização de pesquisas no RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD requeridas pela agravante. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.